Tribunal: TJBA
Processo: 8040298-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040298-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MICHAEL FERREIRA DE JESUS e outros Advogado(s): ALAN DA SILVA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA-BA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, visando ao reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, mediante revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória, bem como à fixação do regime inicial semiaberto em substituição ao regime fechado. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e desproporcionalidade do regime prisional imposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, na via estreita do habeas corpus, o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da prisão preventiva e a concessão do direito de recorrer em liberdade após a prolação de sentença condenatória; e (ii) estabelecer se a fixação do regime inicial fechado ao condenado reincidente, apenado a cinco anos e dez meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, configura ilegalidade ou desproporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus exige prova pré-constituída e demonstração de ilegalidade manifesta, não comportando ampla dilação probatória nem exame aprofundado de questões que demandam revolvimento do conjunto fático probatório. 4. A aferição da subsistência dos requisitos da prisão preventiva após a sentença condenatória exige análise minuciosa das circunstâncias do caso concreto e do acervo probatório produzido na ação penal, matéria própria da apelação criminal. 5. O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, tendo a custódia cautelar sido mantida na sentença condenatória. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se mostra lógico conceder ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu preso durante toda a persecução penal e persistem os fundamentos que justificaram a segregação preventiva. 7. O paciente foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas e possui condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo delito, circunstância apta a caracterizar a reincidência. 8. O art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal condiciona a adoção do regime semiaberto, para penas superiores a quatro e não excedentes a oito anos, à inexistência de reincidência. 9. A reincidência específica constitui fundamento idôneo para a imposição do regime inicial fechado, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais consideradas na primeira fase da dosimetria. 10. A defesa não demonstra ilegalidade manifesta na aplicação da agravante da reincidência, na manutenção da prisão preventiva ou na fixação do regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via adequada para o exame de matérias que exigem revolvimento aprofundado do conjunto fático probatório relativo à manutenção da prisão preventiva. 2. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao condenado que permaneceu preso durante toda a instrução processual quando persistem os fundamentos da custódia cautelar. 3. A reincidência específica autoriza a fixação do regime inicial fechado ao condenado por tráfico de drogas a pena superior a quatro anos de reclusão. 4. A ausência de demonstração de ilegalidade manifesta impede a concessão da ordem de habeas corpus para modificação do regime prisional ou revogação da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. CP, art. 33, § 2º, alínea “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 61.943/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 25.08.2015, DJe 11.09.2015. STJ, AgRg no REsp n. 1.984.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 08.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8040298-72.2026.8.05.0000, figurando, como Impetrante, ALAN DA SILVA SANTOS (OAB/BA 84.749), como Paciente, MICHAEL FERREIRA DE JESUS, e, como Impetrado, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e, DENEGAR A PRESENTE ORDEM, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 07 de julho de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08